Tribunal: CARF
Processo: 12448.721952/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721952/2013-13
ACÓRDÃO
1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AG BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL
QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida do mérito, em dar-lhe provimento em parte para reduzir
o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.113.570,78 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada
apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de
2009, e-fls. 637-652:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Omissão de receitas de prestação de serviços e falta de apresentação do Livro
Caixa e/ou dos Livros Diário/Razão, conforme relatado no Termo de Constatação
Fiscal em anexo.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
3
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

373.168,55

150,00
28/02/2009

417.620,19

150,00
31/03/2009

424.364,08

150,00
30/04/2009

361.327,60

150,00
31/05/2009

547.584,72

150,00
30/06/2009

397.506,27

150,00
31/07/2009

317.094,96

150,00
31/08/2009

337.064,05

150,00
30/09/2009

335.683,57

150,00
31/10/2009

340.219,36

150,00
30/11/2009

368.196,14

150,00
31/12/2009

405.147,15

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Arts. 530, inciso III, e 537 do RIR/99 Arts. 519, inciso III, alínea 'a', e 532 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$308.302,09 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro
trimestres do ano-calendário de 2009, e-fls. 653-668:
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Omissão de receitas de prestação de serviços e falta de apresentação do Livro
Caixa e/ou dos Livros Diário/Razão, conforme relatado no Termo de Constatação
Fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

373.168,55

150,00
28/02/2009

417.620,19

150,00
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
4
31/03/2009

424.364,08

150,00
30/04/2009

361.327,60

150,00
31/05/2009

547.584,72

150,00
30/06/2009

397.506,27

150,00
31/07/2009

317.094,96

150,00
31/08/2009

337.064,05

150,00
30/09/2009

335.683,57

150,00
31/10/2009

340.219,36

150,00
30/11/2009

368.196,14

150,00
31/12/2009

405.147,15

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/03/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória n° 449/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e 30/06/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória n° 449/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$40.377,95 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo referente aos
meses do ano-calendário de 2009, e-fls. 676-682:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
5
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receitas de prestação de serviços e falta de apresentação do Livro
Caixa e/ou dos Livros Diário/Razão, conforme relatado no Termo de Constatação
Fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)31/01/2009 373.168,55 150,00
28/02/2009 417.620,19 150,00 31/03/2009 424.364,08 150,00 30/04/2009
361.327,60 150,00 31/05/2009 547.584,72 150,00 30/06/2009 397.506,27 150,00
31/07/2009 317.094,96 150,00 31/08/2009 337.064,05 150,00 30/09/2009
335.683,57 150,00 31/10/2009 340.219,36 150,00 30/11/2009 368.196,14 150,00
31/12/2009 405.147,15 150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n°9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória n°
449/08 Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7°
da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 10 da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória n°
449/08 Art. 30, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da
Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 3°, da Lei n° 9.718/98,
com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01,
pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida Provisória 451/08 Art. 24,
§ 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n°
11.941/09 Art. 79, da Lei n° 11.941/2009 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
6
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 79,
da Lei n° 11.941/2009 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$186.359,37 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo
referente aos meses do ano-calendário de 2009, e-fls. 669-621:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receitas de prestação de serviços e falta de apresentação do Livro
Caixa e/ou dos Livros Diário/Razão, conforme relatado no Termo de Constatação
Fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

373.168,55

150,00
28/02/2009

417.620,19

150,00
31/03/2009

424.364,08

150,00
30/04/2009

361.327,60

150,00
31/05/2009

547.584,72

150,00
30/06/2009

397.506,27

150,00
31/07/2009

317.094,96

150,00
31/08/2009

337.064,05

150,00
30/09/2009

335.683,57

150,00
31/10/2009

340.219,36

150,00
30/11/2009

368.196,14

150,00
31/12/2009

405.147,15

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 28 da Medida Provisória n° 449/08 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida Provisória 451/08
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
7
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei n°
9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art.
28 da Medida Provisória n° 449/08 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Fatos
geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2°
da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7°
da Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei ri° 11.941/09 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09 Fatos geradores
ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 12448.721953/2013-68
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo apenso
no 12448.721953/2013-68.
[...].em cumprimento às verificações referentes ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 07.1.08.00-2012-05.040-2, verificou o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao ano-calendário de 2009, da empresa AG BRASIL EMPRESA
BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ no 00.789.914/0001-83, com
endereço informado ao CNPJ à Rua Alcindo Guanabara no 25, Grupo 302, Centro
— Rio de Janeiro/RJ, cujos procedimentos resultaram nas lavraturas de Autos de
Infração, conforme processo administrativo fiscal protocolizado sob o no
12448.721952/2013-13, no qual ficou demonstrada a ocorrência de fato que, em
tese, configura crime contra a ordem tributária, definido pelo artigo 1, inciso I, da
Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e, em consequência, formaliza a
presente REPRESENTAÇÃO, acompanhada dos respectivos elementos de prova,
para cumprimento do disposto no artigo 116 da Lei no 8.112/90, no artigo 83 da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010, e na Portaria RFB no
2.439/2010, com as alterações introduzidas pela Portaria RFB n° 3.182/2011.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
8
Consta no Termo de Constatação fiscal, e-fls. 608-621:
Cabe ser salientado que, configurada a ocorrência de crime contra a ordem
tributária, conforme disposto no artigo 1° da Lei n° 8.137/90, foi formalizada a
respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com o que determina
a Portaria RFB n° 2.439/2010, com as alterações introduzidas pela Portaria RFB n°
3.182/2011, cujo processo foi protocolado com o número 12448.721953/2013-68.
Responsável Solidário
Consta no Termo de Constatação fiscal, e-fls. 608-621:
4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA
No que tange à responsabilização tributária dos sócios da pessoa jurídica
fiscalizada, teceremos, neste ponto, as seguintes considerações:
- da análise da legislação vigente, conclui-se que o lançamento de oficio deve ser
efetuado contra o contribuinte e todos os responsáveis tributários, ressaltando-se
que o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) exige a identificação do
sujeito passivo, conceito que engloba o contribuinte e o responsável, nos termos
do artigo 121; demais disso, importante salientar que quando o Decreto n°
70.235/1972 estabelece, em seu artigo 10, os elementos do auto de infração, faz
referência à qualificação do autuado, podendo-se entender que utilizou o termo
"autuado" em sua acepção ampla, abrangendo as figuras do contribuinte e
responsável tributário;
- transcreveremos abaixo o artigo 568 do Código de Processo Civil (CPC) e os
artigos 121, 124, 128 e 135 do CTN que versam sobre sujeição passiva e
responsabilidade tributária: [...]
- em relação aos 'atos praticados com infração de lei', uma das condições
dispostas no caput do artigo 135 do CTN, acima transcrito, para que, caso ocorra,
se possa caracterizar como 'pessoalmente responsáveis' as pessoas elencadas nos
seus incisos I, H e III, não precisa ser infração a uma lei tributária, porém, deve ter
consequências tributárias; deste modo, tendo restado caracterizados o objetivo
do contribuinte de eximir-se de pagar os tributos devidos, mediante a prática de
sonegação fiscal e evidente intuito de fraude e a apuração de crime contra a
ordem tributária, não restam dúvidas de que tais fatos i implicam na
responsabilidade tipificada pelo artigo 135 do CTN, trazendo à responsabilidade o
sócio-gerente ao tempo do fato gerador.
Portanto, face ao que foi acima exposto, podemos concluir que, como, na
presente ação fiscal, restou caracterizado crime contra a ordem tributária (artigo
1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90), deve ser solidariamente responsabilizada a sócia-
gerente ao tempo do fato gerador, constante nas 6a e 7' Alterações Contratuais
registradas na JUCERJA, detentora de 99% (noventa e nove por cento) das quotas
do capital social da mesma, responsável pela gerência e administração,
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
9
respondendo pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes dos atos praticados com infração de lei.
Isto posto, cabem ser feitas algumas observações a respeito da sócia Raidalva
Almeida de Jesus:
- pertence ao quadro social da fiscalizada desde a sua constituição, em
28/07/1995, sempre na condição de sócia-gerente, sendo que, por ocasião da
constituição da empresa, possuía 50% (cinquenta por cento) das quotas do capital
social e, a partir de 02/01/2007 (5a Alteração Contratual), passou a deter 99%
(noventa e nove por cento) destas quotas;
- de acordo com a cláusula sexta das 5o, 6o e 7o Alterações Contratuais, era a
quem cabia a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo, ou fora dele,
perante os poderes públicos da administração direta ou indireta, nas repartições
federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas, terceiros
em geral, notadamente em relação a bancos e outras quaisquer entidades
financeiras públicas ou privadas';
- tais informações ratificam o entendimento de que tal sócia era a pessoa que
praticava, com habitualidade, os atos privativos de gerência e/ou administração
de negócios da mesma, caracterizando-se, de acordo com o conceito definido no
item 130 da Instrução Normativa SRF n° 02/1969, publicada no DOU em
08/10/1969, como o administrador da empresa, tendo, deste modo, papel
preponderante nas decisões e, em tese, domínio total dos atos, lícitos e/ou
ilícitos, praticados durante sua gestão.
Face a tudo o que foi acima exposto e visto que a ação fiscal em tela se refere ao
ano-calendário de 2009, resta claro o interesse comum na situação que constituiu
o fato gerador da obrigação principal (omissão de receitas de prestação de
serviços) e a prática de atos com infração à lei (sonegação fiscal/crime contra a
ordem tributária) da sócia Raidalva Almeida de Jesus, CPF n° 609.502.347-53, o
que caracteriza a responsabilidade solidária e pessoal da mesma, sócia ao tempo
do fato gerador, pelos créditos tributários correspondentes, implicando na
lavratura do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária. [...]
Deve ser ainda ressaltado que a sócia Raidalva Almeida de Jesus, CPF n°
609.502.347-53, caracterizada como sujeito passivo solidário, fica, neste ato, além
da ciência da exigência tributária de que tratam os Autos de Infração lavrados,
relativamente ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, no montante total de R$ 1.648.610,19,
contra o sujeito passivo AG BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE RECURSOS
HUMANOS LTDA, CNPJ n° 00.789.914/0001-83, cientificada da lavratura de Termo
de Sujeição Passiva Solidária, cuja via, juntamente com o presente Termo de
Constatação Fiscal e os respectivos Autos de Infração, é também entregue neste
ato.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
10
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-53.265, de 11.02.2014, e-fls. 1976-1994:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do
lançamento.
ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o livro Caixa.
BASES DE CÁLCULO. EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
Nas empresas de trabalho temporário, fornecedoras de mão-de-obra, as despesas
com pessoal e benefícios aos empregados, não podem ser excluídas da receita
bruta para fins de apuração dos tributos.
ERROS MATERIAIS NA DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO.
Os erros materiais cometidos pelo Fisco no levantamento das bases de cálculo dos
tributos lançados devem ser acertados.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatada a omissão de receitas, essa deve ser tributada, no caso, com base no
lucro arbitrado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de
reduzir indevidamente os tributos devidos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para (i) confirmar como responsável,
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
11
solidária e pessoalmente, pelo crédito tributário lançado a pessoa arrolada como
tal no Termo de Sujeição Passiva Solidária e (ii) manter parcialmente o crédito
tributário em litígio, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. [...]
DA CONCLUSÃO.
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar PROCEDENTE
EM PARTE a IMPUGNAÇÃO, para
CONFIRMAR como responsável pelo crédito tributário lançado, solidária e
pessoalmente, a pessoa arrolada como tal no correspondente Termo de Sujeição
Passiva Solidária, constante dos autos.
MANTER, a exigência do IRPJ, no valor de R$391.141,64(consoante quadro acima),
acrescida de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e dos juros de
mora cabíveis.
MANTER, a exigência da CSLL, no valor de R$108.263,31(consoante quadro
acima), acrescida de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e dos
juros de mora cabíveis.
MANTER, a exigência da COFINS, no valor de R$65.069,23(consoante quadro
acima), acrescida de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e dos
juros de mora cabíveis.
MANTER, a exigência do PIS/Pasep, no valor de R$14.098,36(consoante quadro
acima), acrescida de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e dos
juros de mora cabíveis.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.08.2014, e-fl. 2012, apresentou o recurso voluntário em
25.09.2014, e-fls. 2019-2024, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
2.1. O acórdão no 02-53.265, exarado pela 2a Turma da DRJ/BHE, não pode
prosperar, sob pena de se estar fugindo de todo o norteamento orientado pelo
direito positivo vigente no sistema brasileiro.
2.2. Efetivamente, não houve a aplicação da lei, tampouco se fez justiça através
da decisão, motivo pelo qual se impera pelo acolhimento deste recurso, com a
reforma da r. decisão para que seja acolhida a impugnação e extinto o crédito
tributário.
2.3. A decisão da 2a Turma da DRJ/BHE está completamente equivocada e
desvirtuada da realidade.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
12
2.4. Ressalte-se que em nenhum momento a Recorrente omitiu, nem sequer
pretendeu omitir, receita com o objetivo de fraudar o fisco ou sonegar o
pagamento de tributos, pois, se assim tivesse intenção de agir, não teria emitido
(nem fornecido as cópias quando requeridas pelo Sr. Fiscal) das notas fiscais.
2.5. Tanto isso é verdade que todos os clientes efetuaram a retenção e o
recolhimento dos tributos cabíveis informando o CNPJ da ora Recorrente.
2.6. Tal atitude, por si só, caracteriza a inexistência de omissão de receita. Além
disso, como não bastasse tamanha transparência por parte da Recorrente, esta
efetuou regularmente a complementação de todos os tributos devidos.
2.7. Portanto, o fato de a recorrente/autuada ter entregue a DIPJ referente a 2009
sem valores não caracteriza omissão de receita, uma vez que emitiu notas fiscais
válidas e recolheu o complemento de todos os tributos retidos e recolhidos por
seus clientes quando estes efetuaram o pagamento das respectivas notas fiscais.
2.8. Sendo assim, tendo em vista que a presente autuação tem por base a
alegação de omissão de receita, verifica-se que a mesma não deve ser mantida.
3. DA BASE DE CÁLCULO
3.1. A Impugnante é urna sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
tendo corno objetivo social a prestação de serviços de recrutamento e seleção de
pessoal, bem corno locação de mão-de-obra temporária nos estritos termos da
Lei Federal d- 6.019/74, além de treinamento, desenvolvimento e consultoria em
recursos humanos, sendo certo que a quase totalidade do faturamento da
Impugnante tem origem na locação de mão-de-obra.
3.2. Diversamente do entendimento do agente fiscal, a base de cálculo para
incidência dos tributos que compõem o presente auto de infração deve ser
somente a "taxa de administração".
3.3. O valor da remuneração dos trabalhadores e seus respectivos encargos
trabalhistas (férias, décimo terceiro, FGTS, repouso semanal, vale-transporte etc.),
inclusive as parcelas previdenciárias relativas a esses trabalhadores são
repassadas pela empresa tomadora dos serviços à Recorrente. Assim, tais valores
constituem "receitas de terceiros" que transitam pela contabilidade da
Recorrente, mas não se destinam a incorporar seu patrimônio. Por não
representarem receita da Recorrente os valores correspondentes ao pagamento
dos salários dos trabalhadores temporários, bem como aqueles relativos às
contribuições previdenciárias e demais encargos trabalhistas não podem compor
a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP.
3.4. O Ministro Joaquim Barbosa, relator da Segunda Turma do Excelso STF nos
autos da Ação Cautelar no 2.051-4, de Santa Catarina, decidiu por conceder a
liminar "para suspender a exigibilidade dos créditos tributários pertinentes à
inclusão dos valores pagos pela tomadora de mão-de-obra temporária à empresa
cedente e referentes ao salário devido aos trabalhadores (Lei 6.019/1974)".
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
13
3.5. Ressalte-se que a medida liminar supra foi referendada pela Segunda Turma
do Excelso STF, em 10/06/2008.
3.6. Dessa forma, resta claro que a base para cálculo dos tributos utilizada pelo
agente fiscal está equivocada e em desacordo com a jurisprudência do Excelso
Supremo Tribunal Federal, devendo ser revista para evitar perecimento da ora
recorrente.
3.7. Nesse sentido, os Tribunais Regionais Federais têm decidido, reiteradamente,
que os valores repassados pelas tomadoras dos serviços, correspondentes a
salários, respectivos encargos e reembolsos não constituem receita da empresa
prestadora de serviço de intermediação de trabalho temporário.
3.8. No julgamento da Apelação Cível n° 444762/PE, 5a Região, de relatoria do
Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, os Desembargadores, por
unanimidade, reconheceram que "as verbas advindas da contratação e mão de
obra temporária, referentes aos pagamentos de reembolsos, salários e encargos
dos trabalhadores apenas transitam na contabilidade da empresa de mão-de-
obra, não devendo ser configuradas como base de cálculo da exação em comento,
pois não representam receita da empresa. A incidência da referida tributação
deve levar em conta tão somente a comissão auferida pelo agenciamento do
trabalho, a denominada taxa de administração".
3.9. No mesmo diapasão, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
questões semelhantes com a mesma inteligência dos Tribunais Federais, cabendo
destacar o entendimento do Ministro Humberto Martins acerca do assunto,
verbis:
Recurso Especial n° 1.097.148-PR [...]
3.10. Portanto, conforme cabalmente demonstrado, os valores recebidos para
pagamento dos salários dos funcionários temporários, bem como dos encargos e
reembolso de despesas não integram a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
COFINS e do PIS/PASEP.
3.11. Por outro lado, as planilhas anexadas ao Termo de Constatação, anexo ao
Auto de Infração encontram-se equivocadas, contemplando valores não
cumulativos dos tributos ora em discussão que deverão ser retirados. O expurgo
desses valores, certamente levará ao mesmo resultado das planilhas já
apresentadas pela Recorrente.
3.12. Portanto, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, e
tendo em vista que a Recorrente efetuou o pagamento de todos os tributos
incidentes sobre todas as notas fiscais emitidas no exercício de 2009, pode-se
afirmar que ocorreu à extinção do crédito tributário, devido ao pagamento,
efetuado corretamente e regularmente no prazo legal.
3.13. Extinguindo-se o crédito tributário, que é o principal, extingue-se também a
multa e juros que são acessórios.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
14
No que concerne ao pedido conclui que:
4.1. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, demonstrada a
ilegalidade da ação fiscal, requer que esse Conselho se digne de acolher o
presente recurso, extinguindo a exigibilidade do crédito tributário e cancelando o
débito fiscal reclamado.
4.2. Finalizando, requer que todas as notificações sejam expedidas para o
endereço da Recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
15
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
16
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Está registrado no Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 608-621, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
1— CONSIDERAÇÕES INICIAIS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
A presente ação fiscal teve origem em procedimento de seleção interna que
confrontou a receita anual declarada na DIPJ referente ao ano-calendário de
2009, no valor de R$ 0,00, e o valor dos rendimentos informados em DIRF por
terceiros, relacionados à prestação de serviços, no montante de R$ 2.504.978,27.
Deve ser ressaltado que a informação de que a fiscalizada não havia auferido
receitas durante o ano-calendário de 2009, constante na DIPJ, na qual a fiscalizada
optou pela tributação com base no lucro presumido, se repetiu nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e nos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON) referentes aos 1° e 2° semestres de
2009, nos quais não foram declarados/informados quaisquer débitos relativos a
tributos e contribuições federais.
Inicialmente, o contribuinte, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal lavrado
em 06/12/2012, foi intimado a apresentar os livros contábeis (Diário/ Razão ou
Caixa), o Livro de Apuração do ISS, as notas fiscais de prestação de serviços, as
alterações contratuais e o balancete analítico levantado em 31/12/2009. Além
disso, nessa mesma data, foi lavrado um Termo de Intimação Fiscal, através do
qual foram solicitados os arquivos digitais da escrituração contábil da empresa,
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
17
conforme padronização instituída pela Instrução Normativa SRF n° 86/2001 e o
Ato Declaratório Executivo (ADE) COFIS n° 15/2001, com as alterações
introduzidas pelo ADE COFIS n°25/2010.
Por conseguinte, o contribuinte, em anexo a uma carta datada de 26/12/2012,
apresentou cópias da última alteração contratual e das notas fiscais de prestação
de serviços n° 011212 a 011772, referentes ao ano-calendário de 2009. Quanto
aos demais livros e documentos, solicitou um prazo maior para apresentá-los, o
que motivou a lavratura, em 10/01/2013, do Termo de Intimação Fiscal, do qual o
mesmo, de acordo com o Aviso de Recebimento (AR), tomou ciência em
15/01/2013, e por meio do qual foi reintimado a apresentar os livros contábeis
(Diário/ Razão ou Caixa), o Livro de Apuração do ISS e o balancete analítico
levantado em 31/12/2009.
Paralelamente, visto que as informações fornecidas à RFB, por meio das
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), pelas empresas que
efetuaram, durante o ano-calendário de 2009, pagamentos à fiscalizada,
demonstravam que a mesma havia prestado serviços num montante total
superior a R$ 2.500.000,00, as empresas tomadoras destes serviços — Telecines
Programação de Filmes Ltda (CNPJ n° 00.252.848/0001-08), Globosat
Programadora Ltda (CNPJ n° 00.811.990/0001-48), Linha Amarela S/A (CNPJ n°
00.974.211/0001-25), USA Brasil Programadora Ltda (CNPJ n° 01.253.766/0001-
40), SBM do Brasil Ltda (CNPJ n° 01.662.868/0001-10), Transcax ias Logística
Modal Ltda (CNPJ n° 02.457.005/0001-73), Canal Brasil S/A (CNPJ n°
02.608.224/0001-06), Lupatech — Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda
(CNPJ n° 03.141.023/0001-04), Usina Térmica Norte Fluminense S/A (CNPJ n°
03.258.983/0001-59), Rio Bonito Serviço de Apoio Rodoviário Ltda (CNPJ n°
03.702.054/0001-97), Maersk Serviços Marítimos Ltda (CNPJ n° 08.228.494/0001-
78), PB Brasil Entretenimento S/A(CNPJ n° 08.844.841/0001-97), Autopista
Fluminense S/A (CNPJ n° 09.324.949/0001-11), Loar Engenharia Ltda (CNPJ n°
28.317.477/0001-14), Swedish Match do Brasil S/A (CNPJ n° 33.016.338/0001-90),
GE Celma Ltda (CNPJ n° 33.435.231/0001-87), Sulzer Brasil S/A (CNPJ n°
33.574.575/0001-77), Baker Hughes do Brasil Ltda (CNPJ n° 42.087.254/0001-39)
e Ernst & Young Auditores Independentes S/S (CNPJ n° 61.366.936/0001-25) —
foram intimadas a apresentar cópias de documentos (notas fiscais, contratos de
prestação de serviços etc.) que comprovariam a efetiva prestação dos mesmos;
em resposta, tais pessoas jurídicas apresentaram, em papel e/ou em meio
magnético, a documentação solicitada.
A análise da documentação apresentada pelas pessoas jurídicas supracitadas
confirmou, no que tangia aos serviços prestados às mesmas, as informações
constantes nas notas fiscais apresentadas pela fiscalizada. Por conseguinte, foi
lavrado o Termo de Intimação Fiscal datado de 30/01/2013, do qual a mesma, de
acordo com o Aviso de Recebimento (AR), tomou ciência em 04/02/2013, e por
meio do qual foi intimada a se manifestar, por meio de carta devidamente datada
e assinada, acerca das informações contidas na 'Planilha de Apuração de Receitas
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
18
Omitidas — 2009', anexa a este termo, na qual foram relacionados os dados (data
de emissão, razão social do tomador dos serviços e valor total dos serviços)
referentes às 'notas fiscais faturas de serviços' n° 011212 a 011772, emitidas entre
02/01/2009 e 31/12/2009, destacando-se que tais dados haviam sido obtidos por
meio das cópias destas notas fiscais fornecidas pelo próprio contribuinte, em
anexo à carta datada de 26/12/2012, e, em parte, ratificados através de
informações/documentos fornecidos pelos principais tomadores de serviços em
cumprimento a diligências efetuadas junto aos mesmos. Foi ainda intimada a
esclarecer o fato de o contribuinte ter auferido uma receita total de R$
4.624.976,64, no ano-calendário de 2009 e não tê-las declarado/informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), todos relativos ao
ano-calendário de 2009.
Além disso, através do mesmo termo citado no parágrafo anterior, a fiscalizada foi
também novamente intimada a apresentar os livros contábeis (Diário/ Razão ou
Caixa), o Livro de Apuração do ISS e o balancete analítico levantado em
31/12/2009, tendo sido salientado que a não apresentação do Livro Caixa ou dos
Livros Diário/Razão poderia sujeitar o contribuinte ao arbitramento do lucro com
base no que dispunha o artigo 530, inciso III, do Decreto n° 3.000/99.
No entanto, face à falta de resposta ao termo de intimação acima citado, foi
lavrado, em 19/02/2013, outro Termo de Intimação Fiscal, do qual a fiscalizada,
de acordo com o Aviso de Recebimento (AR), tomou ciência em 22/02/2013, e por
meio do qual foi uma vez mais intimada a apresentar os esclarecimentos e os
livros e documentos que já haviam sido anteriormente solicitados. Em resposta, a
fiscalizada, através de uma carta datada de 28/02/2013, recepcionada na DRF/RJ-
I/DIFIS/EQFIS 03 em 04/03/2013, apresentou o Livro de Apuração do ISS n° 006,
contendo as informações referentes ao ano-calendário de 2009, e solicitou 'mais
prazo para a apresentação dos demais documentos faltantes', salientando-se que,
até a presente data, os esclarecimentos solicitados, os livros contábeis (Caixa ou
Diário/Razão) e o balancete analítico, levantado em 31/12/2009, não foram
apresentados à Fiscalização.
2. DAS INFRAÇÕES APURADAS — OMISSÃO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO E NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS
Face aos fatos acima relatados, tendo restado plenamente caracterizada a
omissão de receitas à tributação no ano-calendário de 2009, no valor total de R$
4.624.976,64, conforme demonstrado na 'Planilha de Apuração de Receitas
Omitidas — 2009', anexa ao presente termo, e amparado legalmente no que
dispõe o artigo 528 do Decreto n° 3.000/99(RIR/99), os montantes omitidos
mensalmente devem ser computados para determinação da base de cálculo do
IRPJ e, em consequência, das demais contribuições reflexas (CSLL, COFINS e PIS)
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
19
devidas, tendo como base os valores das receitas mensais omitidas à tributação
que estão devidamente discriminados na planilha supracitada.
Todavia, visto que o contribuinte, apesar de devidamente intimado, não
apresentou à Fiscalização os livros contábeis Diário/Razão ou Caixa, conforme
determina a legislação vigente, o lançamento de ofício deve ser efetuado, de
acordo com o que dispõem os artigos 530, inciso III, e 537 do RIR/99,
considerando-se como forma de apuração o 'lucro arbitrado'. No que tange ao
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta auferida no ano-calendário de
2009 na apuração da base de cálculo do lucro arbitrado, deve ser destacado que,
conforme o CNAE-Fiscal (78.20-5/00) informado na DIPJ, constante no CNPJ e
confirmado por meio das informações constantes nas notas fiscais fornecidas pela
fiscalizada e pelos documentos (notas fiscais, contratos de prestação de serviços
etc.) obtidos junto às pessoas jurídicas circularizadas, o contribuinte presta
'serviços de locação de mão-de-obra temporária'.
Portanto, de acordo com o que dispõem os artigos 518, 519, § 1°, inciso III, alínea
'a', e 532 do RIR/99, e o artigo 41, inciso I, alínea “d', item 6, da Instrução
Normativa SRF n° 93/97, o percentual supracitado deve ser de 38,4% (trinta e oito
por cento e quatro décimos).
Além disso, deve ser observado que, em consonância com a legislação vigente, as
empresas tomadoras de serviços da fiscalizada que declararam os respectivos
pagamentos em DIRF, anteriormente discriminadas, efetuaram retenções na
fonte relativos ao IRPJ e a contribuições sociais (CSLL, COFINS e PIS) referentes aos
códigos de receita 1708, 5952 e 6190. Tais retenções, apuradas por meio das
planilhas denominadas 'Planilha de Apuração de IRPJ Retido na Fonte (Código de
Receita 1708) — AC 2009', 'Planilha de Apuração de CSLL, COFINS e PIS Retidos na
Fonte (Código de Receita 5952) — AC 2009', 'Planilha de Apuração de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS Retidos na Fonte (Código de Receita 6190) — AC 2009' e 'Planilha de
Apuração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Retidos na Fonte (Códigos de Receita 1708,
5952 e 6190) — AC 2009', anexas ao presente termo, são consideradas
antecipações dos valores devidos pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao IRPJ e às respectivas contribuições. Deste modo, os valores
mensalmente retidos, relacionados na 'Planilha de Apuração de IRPJ, CSLL, COHNS
e PIS Retidos na Fonte (Códigos de Receita 1708, 5952 e 6190) — AC 2009', acima
citada, devem ser deduzidos dos valores devidos apurados pela Fiscalização.
Por fim, cabe ser ressaltado que, no intuito de dirimir quaisquer dúvidas quanto à
apuração das bases de cálculo mensais do IRPJ e das contribuições em questão,
resta claro que, em conformidade com a larga jurisprudência existente no âmbito
administrativo, no que tange às empresas de trabalho temporário, fornecedoras
de mão-de-obra, as despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios aos
empregados não podem ser excluídas da receita bruta para fins de apuração da
base de cálculo do imposto de renda pela sistemática do lucro
presumido/arbitrado, não sendo considerados reembolsos valores constantes do
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
20
faturamento representativos de gastos realizados por conta e exclusiva
responsabilidade da contratada.
Deste modo, a receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão-de-obra
contratada temporariamente é o total contratado e faturado com os tomadores
de serviço, constitui o, o rendimento bruto auferido, a base de cálculo dos
impostos e contribuições.
Para melhor ilustrar o assunto, importa reproduzir trechos da Solução de Consulta
da DISIT/07, datada de 06/05/2004, através da qual podem ser entendidas com
clareza quaisquer dúvidas que possam ser eventualmente suscitadas. [...]
Perceba-se que a pessoa jurídica locadora de mão-de-obra temporária não presta
apenas serviços de intermediação entre o trabalhador temporário por ele
selecionado e a empresa tomadora do serviço, porquanto é responsável pelo
vínculo empregatício com o trabalhador cuja mão-de-obra é locada a outras
empresas. Em consequência, deve reconhecer como receita, além do valor da
taxa de administração, também os valores recebidos da tomadora para
pagamento dos salários e encargos sociais da mão-de-obra nela alocada. Deste
modo, tanto o preço do serviço (receita), quanto a despesa com salários,
transitam em contas de resultado e alteram o patrimônio da entidade. Os salários
e demais valores recebidos da tomadora de mão-de-obra são valores que
compõem o preço do serviço prestado, assim como custo de uma mercadoria é
parcela significativa do preço de venda da mesma. Em diversas atividades
econômicas, assim como na exercida pelo impugnante, encontra-se esse tipo de
fenômeno: parte da receita auferida dirige-se a suportar os custos do serviço ou
mercadoria oferecida. E, tratando-se de contribuinte optante pelo Lucro
Presumido ou, como no presente caso, sujeito ao Lucro Arbitrado, sistemas
segundo os quais o valor do IRPJ e da CSLL é definido presumindo o lucro a partir
da receita, os custos, despesas e encargos são irrelevantes para determinação do
IRPJ e da CSLL, diferentemente do que ocorre com as empresas que apuram tais
tributos segundo as regras do Lucro Real.
De maneira a corroborar os argumentos acima explanados, devemos atentar
ainda para o fato de que, independentemente da fiscalizada ter discriminado nas
notas fiscais de prestação de serviços, emitidas durante o ano-calendário de 2009,
valores a título de taxa de administração e de despesas relativas a reembolsos de
salários, de encargos sociais, de vale-transporte, de seguro, de assistência médica,
de refeição/alimentação etc., as empresas tomadoras destes serviços declararam
nas respectivas DIRF ter efetuado pagamentos à fiscalizada, a título de prestação
de serviços, dos montantes totais constantes nestas notas fiscais, pois, conforme
consta nos contratos de prestação de serviços apresentados por algumas das
empresas circularizadas, 'todas as obrigações e encargos de natureza trabalhista e
previdenciária, correlatos e relativos aos prestadores de serviços temporários
serão de responsabilidade única e exclusiva da AGÊNCIA' — vide, por exemplo, os
contratos de prestação de serviços assinados entre a fiscalizada e as empresas
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
21
Linha Amarela S/A (cláusula 4a), SBM do Brasil Ltda (cláusula 2) e Ernst & Young
Auditores Independentes S/S (cláusula 45.

Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa, bem como, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal.
Com base no acervo fático-probatório produzidos no processo, houve arbitramento
do lucro pelo fato de a Recorrente deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, com fundamento no inciso III do
art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores. Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento do
lucro de 38,4%, conforme o disposto no art. 15 e art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1996, já que o lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando
conhecida, do percentual de 32% acrescidos de vinte por cento previsto para prestação de
serviços em geral.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-53.265, de 11.02.2014, e-fls.
1976-1994, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Segundo prescreve o art. 44 do CTN, o lucro, como base de cálculo do IRPJ, pode
ser medido pelo seu montante real, arbitrado ou presumido. Sendo assim, uma
vez ocorrido o fato gerador da obrigação tributária e na impossibilidade de
apurar-se o montante real ou presumido, o lucro, para efeito de tributação, deve
ser arbitrado. Isso porque, à luz do art. 142 do mesmo CTN, o Fisco, ao constituir o
crédito tributário pelo lançamento em atividade vinculada e obrigatória, está
obrigado a determinar a matéria tributável e calcular o montante devido do
imposto.
A base legal para o arbitramento do lucro consta do art. 47, I, II, III e VII, da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 (matriz legal do art. 530, do RIR/1999), que
dispõe o seguinte:
“Lei no 8.981, de 20 de janeiro de1995.
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
22
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único. (...)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário”. (Grifou-se)
Portanto, a não apresentação ao Fisco dos livros fiscais e comerciais obrigatórios,
notadamente, do Diário/Razão e do Livro Caixa, é hipótese que legitima, à luz das
normas legais já mencionadas, o arbitramento do lucro nos períodos
considerados.
No TVF, item “2”, foi devidamente evidenciado o fato que o contribuinte
devidamente intimado e reintimado não apresentou os livros contábeis
Diário/Razão ou Caixa.
Então, diante da legislação citada, os motivos narrados na descrição dos fatos
complementada pelo TCF são suficientes para garantir a legalidade do
arbitramento do lucro levado a cabo pelo Fisco.
E, segundo prescreve o art. 532, do RIR/1999, “o lucro arbitrado das pessoas
jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519
e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei No 9.249, de 1995, art. 16, e
Lei No 9.430, de 1996, art. 27, inciso I)”. Então, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
foi considerada a partir da receita bruta conhecida, que no caso corresponde aos
valores levantados pelas notas fiscais de serviços emitidas pelo contribuinte, no
ano de 2009, e que conta da “Planilha de Apuração de Receitas Omitidas – 2009”.
Conforme se viu, todo o procedimento fiscal está pautado nas normas
regulamentares e foi realizado em consonância com as disposições do art. 142 do
CTN.
Evidencia-se, portanto, que o contribuinte relegou a segundo plano as suas
obrigações fiscais, tornando-se inadimplente no tocante ao cumprimento de suas
obrigações tributárias. Por tais motivos, a tributação com base no lucro arbitrado
se fez ao amparo da lei e nada existe no procedimento que vicie o critério
adotado. Desta forma, foi legítimo e legal o arbitramento do lucro.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
23
DA BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS DAS EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.
Alega a Impugnante que a sua receita tributável, por atuar no ramo de locação de
mão-de-obra temporária, seria composta apenas pelo valor correspondente à
taxa de administração. Os demais itens não integrariam a base de cálculo do
imposto, em face de terem sido cobradas da empresa tomadora do serviço a
título de reembolso e, dessa forma, não poderiam ser considerados como
receitas, não expressando capacidade contributiva e não significando acréscimo
em seu patrimônio.
Depreende-se que o contribuinte procura contestar a autuação sob o argumento
de que os valores repassados aos assalariados não configuram receitas pela
empresa auferidas, porquanto, atuando na condição de agente intermediador,
tais valores àqueles pertenceriam. Sob esse aspecto, faz-se necessária uma breve
digressão acerca do conceito de intermediação.
“INTERMEDIÁRIO. Do latim ‘intermedius’ (interposto, intercalado), é o vocabulário
empregado, na linguagem dos negócios, para designar a pessoa por intermédio
(ofício, intervenção, ajuda) de quem se realizam ou se efetivam os negócios”.
É indicativo de agente, agenciador, mediador, interventor.
A função do intermediário é a de aproximar os interessados em um negócio para
a sua realização. Não é, pois, o mandatário, pois que não fecha nem conclui o
negócio. Apenas o encaminha entre as partes, que o ajustam em definitivo.
Sobre a intermediação, pronuncia-se Bernardo Ribeiro de Moraes (in “Doutrina e
Prática do Imposto sobre Serviços” – Editora Revista dos Tribunais – 1a Edição –
pág. 306 e 307):
“Intermediação é palavra indicativa do modo de operar da pessoa. Intermediário
é quem exerce a aproximação entre duas ou mais pessoa que desejam negociar.
É também conhecida como corretagem, contrato pelo qual uma pessoa se obriga,
mediante remuneração, aproximar as partes para a conclusão de um negócio. O
intermediário ou corretor não aplica capital próprio para a realização do negócio.
É simples intermediário entre as partes contratantes. Orlando Gomes salienta que
a atividade do corretor consiste ‘em aproximar pessoas que desejam contratar”.
(...)
Na mediação, o mediador não é parte no negócio. Não contrata e nada conclui.
Simples intermediário, limita-se ele a aproximar as partes e provocar o seu ajuste,
conduzindo-as ao fechamento do negócio. (...)
O intermediário exerce sua função aconselhando a conclusão do negócio ou
contrato, inclusive informando as suas condições, conciliando os interesses das
partes aproximadas, oferecendo assistência até o momento em que o negócio se
considera fechado. Desde o instante em que as partes se identificam e entram em
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
24
entendimento, cessa a atividade do intermediário. Este não conclui nada em
nome da empresa ou por conta da empresa." Como se pode depreender, tal
conceituação não se coaduna com as atividades exercidas pela autuada,
atividades essas bem definidas pela legislação regulamentadora das agências de
emprego de mão-de-obra temporária, sendo a atividade de intermediação ou
corretagem dessas bastante distintas.
Assim, caso constituísse mera intermediação, bastaria tão-somente que o cliente
(empresa tomadora de serviço) diretamente contratasse e efetuasse o pagamento
ao empregado. Ocorre que a interessada recebe de seus clientes os valores totais
contratados, cabendo a ela, por força contratual, todo o gerenciamento do
negócio.
Ademais, a relação jurídica que se estabelece nos contratos de prestação de
serviços vincula-o, como não poderia deixar de ser, aos clientes (tomadores de
serviço), porquanto, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN),
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias.
Ainda, a legislação invocada pela autuada em nada a socorre, por não dispor
sobre norma tributária relativa à contribuição em foco, não havendo, pelo menos
até o momento, disposição legal expressa que lhes permita a exclusão dos valores
repassados.
Seja a que título for, a interessada fatura o valor total. Isto porque cobra por todo
o serviço, sendo tarefa sua a viabilização da atividade contratada.
Cumpre ressaltar, valendo-nos de legislação específica, o que, formalmente, vem
a ser o valor total a pagar, consignado quando da emissão da fatura de prestação
de serviços. Nesse sentido, a Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968, dispondo sobre
a emissão de duplicatas e faturas, preceitua em seu art. 20, in verbis:
“Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que
se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta Lei,
emitir fatura e duplicata”.
§ 1o. A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.
§2o. A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestado
(Grifei)”.
O texto legal é claro quanto ao fato de considerar-se como preço dos serviços
prestados o valor expressamente contido na fatura. Consequentemente, não
importa se a título de serviços próprios ou de terceiros, previstos ou não em
contrato, porquanto, uma vez faturados, esses valores compõem o preço dos
serviços prestados. Logo, em sendo preço, devem sofrer, evidentemente, diante
do que determina a legislação de regência, a incidência dos tributos que forem
devidos.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
25
Quanto aos precedentes judiciais citados pela defesa, esses não vinculam a
autoridade administrativa, pois não atendem ao disposto no Decreto no 2.346, de
1997, e no art. 26-A, §6o, inciso I, do Decreto 70.235, de 1972.
Portanto, o valor total contratado com a tomadora da mão-de-obra é o preço do
serviço prestado e, como tal, integra a receita bruta/faturamento da contribuinte.
EQUIVOCOS APONTADOS PELA DEFESA EM RELAÇÃO A ALGUMAS NOTAS FISCAIS.
Na impugnação, o contribuinte elaborou planilha onde aponta algumas notas
fiscais levantadas pela Fiscalização e acerca das quais existiriam erros materiais,
fundamentalmente, quanto ao valor real ou por terem sido canceladas.
Quanto às notas fiscais indicadas na planilha do contribuinte como cancelada, nos
documentos apresentados (fls. 1892/1906), há apenas uma anotação de
“CANCELADA”. O que não comprova o efetivo cancelamento do correspondente
documento fiscal. Ocorre que no cancelamento de notas fiscais para que produza
efeito legal, não poderá faltar nenhuma das vias.
Quanto ao valor real, deve ser ajustado apenas o da NF no “011276”, emitida em
13.02.2009, de R$22.129,08 (considerado pelo Fisco na sua planilha), para
R$2.129,08 (documento apresentado pela defesa). Quanto às demais notas fiscais
indicadas, o Fisco já as considerou no valor lançado com pequena diferença a
favor do contribuinte.
Adiante, os efeitos do referido acerto nos valores lançados foram evidenciados,
nos correspondentes demonstrativos.
Por fim, como mencionado no TCF, saliente-se que todas as retenções de tributos
sofridas pelo contribuinte no recebimento dos serviços prestados foram
devidamente levantadas e consideradas pela Fiscalização como dedução dos
impostos e contribuições apurados.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
No caso, portanto, constatada a omissão de receitas, não sendo possível a
apuração do lucro real ou presumido, a tributação do IRPJ e da CSLL deve ser
levada a efeito com base no lucro arbitrado. A omissão de receitas repercute
ainda nos lançamentos do PIS e da Cofins. Tudo consoante o estabelecido no art.
24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
26
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.” (Grifos acrescentados)
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado no lançamento principal do
IRPJ estende-se aos reflexos.
DOS VALORES MANTIDOS.
Conforme já mencionado, cabe ajustar os valores exigidos em função do acerto
relativamente à NF no “011276”, emitida em 13.02.2009, cuja diferença
computada a mais pelo Fisco foi R$20.000,00 (22.129,08 – 2.129,08). Sendo assim,
as bases computadas e os respectivos valores devem ser acertados apenas para o
primeiro trimestre de 2009, quanto ao IRPJ e à CSLL; e para o mês de fevereiro de
2009, quanto a Cofins e PIS/Pasep.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-53.265, de 11.02.2014,
e-fls. 1976-1994, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Matéria de Ordem Pública. Multa de Ofício Proporcional Qualificada.
Retroatividade Benigna
Compete analisar a objeção de retroatividade benigna da multa de ofício
proporcional qualificada por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
27
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Está registrado no Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 608-621, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
3. APURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA DE 150%
Na presente ação fiscal, pôde-se constatar, com base nas informações constantes
nas notas fiscais fornecidas pela fiscalizada e nos documentos coletados acerca
dos serviços prestados pela fiscalizada para as pessoas jurídicas que informaram
nas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) ter
efetuado pagamento para mesma, por serviços prestados, no ano-calendário de
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
28
2009, em que ficou evidente que o contribuinte, apesar de ter auferido, a título
de receitas com a prestação de serviços, um montante total de R$ 4.624.976,64,
informou, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais(DACON), e
declarou, nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), não
ter auferido qualquer receita durante este ano. As provas documentais que se
contrapõem a tal declaração são as notas fiscais fornecidas pela própria
fiscalizada e a documentação(contratos, notas fiscais de prestação de serviços,
comprovantes de pagamento etc.) referente à prestação de serviços para as
pessoas jurídicas circularizadas, que demonstram, clara e inequivocamente, que o
contribuinte, no transcorrer do ano de 2009, intencionalmente omitiu receitas de
prestação de serviços à tributação, conforme claramente demonstrado na
'Planilha de Apuração das Receitas Omitidas — 2009', anexa ao presente termo.
[...]
Deve-se entender o termo fraude, supracitado, de forma mais ampla, alcançando
as condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, ou seja, as
condutas definidas por essa Lei como 'sonegação', 'fraude' ou 'conluio'. Deve-se
também observar o conceito de dolo, para fins de tipificação dos delitos em
apreço, que se encontra no artigo 18, inciso I, do Código Penal, que reza que
crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo, o que, em outras palavras, significa que o agente do crime conhecia os
atos realizados e a sua significação, e estava disposto a produzir os resultados
deles decorrentes.
Isto posto, face ao que foi acima exposto, configura-se perfeitamente o objetivo
do contribuinte de eximir-se de pagar os tributos devidos, concernentes às
receitas de prestação de serviços, durante o ano de 2009, representando, esta
prática sistemática, adotada em todos os meses deste ano, uma ação, em tese,
claramente dolosa que objetivava impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do verdadeiro montante do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou seja, restando caracterizada, segundo o que
ditam os dispositivos legais acima transcritos, a ocorrência de sonegação e o
evidente intuito de fraude, cabendo, deste modo, a aplicação da multa prevista
no parágrafo 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre as diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas em virtude
da prática das irregularidades acima descritas.
Cabe ainda ressaltar que, de acordo com o que dispõe o inciso I do artigo 1° da Lei
n° 8.137/90, abaixo transcrito, podemos ainda concluir que o contribuinte, face às
irregularidades apuradas e acima descritas, cometeu, em tese, crime contra a
ordem tributária.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-53.265, de 11.02.2014, e-fls.
1976-1994, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
29
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DA MULTA DE OFÍCIO.
No caso concreto, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o
§ 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007), segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa
de 75%, que será duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, “in verbis”:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).”
(Grifos acrescentados)
Diante dos fatos narrados no TVF, a Fiscalização entendeu presente, no caso
concreto, os pressupostos definidos em lei e necessários à qualificação. À luz da
legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa de ofício a
prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas nos
arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964, nos seguintes termos:
(i) sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
(ii) fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento;
(iii) e conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos anteriormente como sonegação ou fraude.
Logo, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que
combina ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a qualificação
da multa.
Ocorre que conduta intencional e reiterada do contribuinte em prestar
informações ou declarações à RFB que não espelhavam a verdade dos fatos, no
sentido que não teria auferido receitas, quando as provas trazidas aos autos
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
30
demonstram o contrário, indubitavelmente caracteriza o seu dolo, no intuito de
reduzir indevidamente o pagamento de tributos.
Vislumbra-se, nessa montagem, a sonegação ou a fraude, nos termos definidos na
Lei 4.502, de 1964 (acima transcrita), fato esse definido em lei como suficiente
para autorizar a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-53.265, de 11.02.2014,
e-fls. 1976-1994, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.684 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721952/2013-13
31
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida do mérito, em dar-lhe provimento em parte para reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2063
DF CARF MF
Original